Tribunal: TJMT
Processo: 1045041-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045041-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), GEOVANE ESTECA DE MENEZES - CPF: 040.381.481-22 (AGRAVANTE), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (AGRAVADO), DIEGO DA SILVA MOURA - CPF: 038.723.551-55 (AGRAVADO), AMERICA REVENDA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.953.330/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
GEOVANE ESTECA DE MENEZES
.

AGRAVADO:
DIEGO DA SILVA MOURA
E OUTRO
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CADEIA NEGOCIAL COM POTENCIAL REPERCUSSÃO A TERCEIROS. DIFERIMENTO DA ANÁLISE PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. CAUTELA E NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Geovane
Esteca
de Menezes contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, deferiu a gratuidade da justiça e manteve o diferimento da análise do pedido de tutela de urgência para após a contestação, em ação na qual se requer a busca e apreensão imediata do veículo Fiat Siena
Attract
1.0, placa BDF5H36, sob alegação de negociação fraudulenta e risco de alienação do bem por revendedora a terceiro de boa-fé, com nomeação do autor como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão demonstrados, em cognição sumária recursal, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de caráter gravoso e satisfativo (busca e apreensão do veículo) antes do contraditório; (
ii
) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal subsiste após o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno por perda superveniente do objeto, pois o pronunciamento colegiado substitui a decisão monocrática no ponto impugnado.

A busca e apreensão imediata do veículo, com alteração da posse antes do contraditório, tem conteúdo gravoso e satisfativo e pode repercutir na esfera jurídica de terceiros, especialmente quando o bem está em poder de revenda e há alegação de circulação no mercado.

Medidas dessa natureza exigem cautela e prova mínima, clara e contemporânea dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando, por si, a invocação de inquérito policial e do recebimento de denúncia em ação penal baseada nos mesmos fatos.

A concessão da medida reclama conjunto documental que evidencie, com maior precisão, a titularidade/posse anterior e a forma de perda, a cadeia de transmissão até a posse atual e a correlação direta entre o veículo individualizado e os fatos alegados, com elementos que afastem, ao menos em juízo de probabilidade, a aquisição por terceiro de boa-fé.

O perigo de dano deve ser concreto e atual para justificar providência intrusiva, não bastando risco meramente potencial de revenda sem elementos objetivos de iminente disposição do bem.

O diferimento da análise da tutela para após a contestação preserva a possibilidade de apreciação do pedido com melhor esclarecimento fático, triangulação processual e eventual adoção de medidas menos gravosas, sem esvaziar a tutela pretendida.

A retirada imediata do veículo sem contraditório pode gerar dano relevante ao possuidor atual e a eventuais terceiros na cadeia negocial, ampliando o risco de decisões conflitantes e de difícil recomposição, recomendando preservação do devido processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A busca e apreensão de bem em tutela de urgência, por seu caráter gravoso e satisfativo e pela possível repercussão sobre terceiros, exige demonstração mínima, clara e contemporânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de inquérito policial e o recebimento de denúncia em ação penal, embora indiquem a seriedade da narrativa, não bastam, por si sós, para autorizar a medida extrema no juízo cível, quando ausente prova documental suficiente da cadeia possessória/negocial e do risco iminente. 3. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática sobre tutela recursal, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038751-85.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEOVANE ESTECA DE MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do
PJe
n. 1000148-07.2025.8.11.0108 (ID. 215421960), que, ao apreciar embargos de declaração, acolheu-os parcialmente para deferir a gratuidade da justiça e, quanto ao pedido de tutela provisória, manteve o diferimento de sua análise para após a contestação, por entender recomendável aguardar o contraditório em razão da complexidade do caso
(alegação de fraude, cadeia de aquisição/posse do bem e potencial repercussão sobre terceiros).

Na origem, o agravante formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata busca e apreensão do veículo FIAT SIENA ATTRACT 1.0, placa BDF5H36, alegando que o bem teria sido objeto de negociação fraudulenta e que estaria na posse de empresa revendedora de veículos, havendo risco de alienação a terceiro de boa-fé; requereu, ainda, a sua nomeação como fiel depositário até o desfecho da demanda.

No agravo, o agravante
insiste que os requisitos do art.
300
do CPC estariam
configurados.

Afirma que a probabilidade do direito resultaria da existência de inquérito policial e do recebimento da denúncia na Ação Penal n. 1000397-55.2025.8.11.0108, baseada nos mesmos fatos.

Sustenta perigo de dano ante a possibilidade de o veículo ser rapidamente revendido, tornando
inócua
eventual decisão final.

Pede, em tutela recursal, a concessão imediata da busca e apreensão do automóvel, com depósito em seu favor, e, ao final, o provimento do recurso, para reforma da decisão.

Em decisão monocrática, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID. 337818867), contra a qual o agravante interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, visando à reforma do indeferimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
GEOVANE ESTECA DE MENEZES
.

AGRAVADO:
DIEGO DA SILVA MOURA
E OUTRO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEOVANE ESTECA DE MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (
PJe
n. 1000148-07.2025.8.11.0108, ID. 215421960), que, ao apreciar embargos de declaração, acolheu-os parcialmente para deferir a gratuidade da justiça, e manteve o diferimento
da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior,
após a apresentação de contestação, por entender recomendável aguardar o contraditório, diante da alegação de fraude e possível repercussão sobre terceiro.

De início, registro que, tendo o Colegiado avançado ao julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferira a tutela recursal, por perda superveniente do objeto, uma vez que o pronunciamento colegiado substitui o
decisum
singular no ponto impugnado.

No mérito, a insurgência não merece acolhida.

A tutela de urgência pretendida pelo agravante, busca e apreensão imediata do veículo FIAT SIENA ATTRACT 1.0, placa BDF5H36, com sua nomeação como depositário, possui conteúdo acentuadamente gravoso e satisfativo, porque altera a posse do bem antes do contraditório e pode repercutir sobre esfera jurídica de terceiros
,
em especial, quando o veículo se encontra em poder de revenda e há alegação de circulação do bem no mercado.

Nesses casos, a jurisprudência e a boa técnica processual recomendam maior cautela, exigindo prova mínima, clara e contemporânea dos requisitos do art. 300 do CPC.

À proposito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADES DE MINIGERAÇÃO. REGIME GD-I VERSUS GD-III. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IRREVERSIBILIDADE E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo
de
Instrumento
interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória em ação proposta por consórcio de minigeração, determinando o enquadramento das unidades no regime tarifário GD-I e autorizando, de forma imediata, o ajuste retroativo de faturamento e a restituição de valores pagos sob regime GD-III.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, em sede de tutela provisória, a determinação de reenquadramento tarifário com efeitos retroativos, incluindo restituição de valores já pagos, diante da alegada probabilidade do direito e da urgência decorrente de prejuízos mensais expressivos.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, sendo vedada a concessão de medidas irreversíveis de cunho
satisfativo
(§ 3o).

4. Ainda que plausível o direito ao enquadramento no regime GD-I, a pretensão de devolução de valores pagos sob o regime GD-III possui natureza
satisfativa
, requer apuração contábil minuciosa e não comporta execução provisória sem risco de irreversibilidade.

5. A ausência de urgência quanto à restituição de valores, por se tratar de obrigação patrimonial plenamente reversível, autoriza a suspensão dos efeitos da tutela apenas nesse ponto, mantendo-se a possibilidade de análise plena após dilação probatória.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a concessão de tutela antecipada que esgote o mérito da demanda, especialmente quando envolva obrigação de fazer ou pagar quantia de forma irreversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos da tutela provisória apenas quanto ao ajuste retroativo de faturamento e à restituição de valores.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em sede de tutela provisória, o reconhecimento do enquadramento de unidades de minigeração no regime tarifário GD-I, desde que fundado em plausibilidade jurídica.

2. Não é cabível, porém, a antecipação de efeitos patrimoniais irreversíveis, como restituição de valores, quando houver necessidade de dilação probatória e ausência de urgência quanto à medida.”

(N.U 1038751-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

E, na prática, é justamente isso que não se encontra suficientemente delineado no presente momento.

O agravante ampara sua pretensão na existência de inquérito policial e no recebimento da denúncia em ação penal. Tais elementos, embora indiquem a seriedade da narrativa, não equivalem, por si, à demonstração, no plano cível, dos pressupostos específicos para a medida pleiteada, especialmente quando se busca retirar a posse de quem atualmente detém o bem.

Para a busca e apreensão seria necessário, ao menos, um conjunto documental que evidencie, com maior precisão: (i) a titularidade/posse anterior do agravante e a forma de sua perda; (
ii
) a cadeia de transmissão/negócios até a posse atual; e (
iii
) a correlação direta entre o veículo individualizado e o fato alegado, com elementos que afastem, ainda que em juízo de probabilidade, a hipótese de aquisição por terceiro de boa-fé.

No estado atual, a controvérsia demanda triangulação processual e melhor esclarecimento fático
,
justamente a razão pela qual o juízo de origem optou por aguardar a contestação para decidir com maior segurança.

Em cognição sumária recursal, não se revela adequada a substituição dessa condução, sob pena de se antecipar resultado prático com base em acervo ainda incompleto e controvertido.

O risco apontado é o de o veículo ser alienado pela revendedora a terceiro de boa-fé. Contudo, para justificar providência tão intrusiva, é indispensável que o perigo seja concreto e atual, e não apenas potencial.

Em hipóteses como a presente, costuma-se exigir a indicação de elementos objetivos de iminente disposição do bem, o que, ao menos neste recorte cognitivo, não se mostra suficientemente demonstrado a ponto de autorizar a medida extrema.

De mais a mais, o diferimento decidido na origem não esvazia a tutela: preserva-se a possibilidade de apreciação do pedido com a defesa nos autos,
inclusive com eventual imposição de medidas menos gravosas, se necessárias, e com melhor avaliação da situação do bem e dos sujeitos envolvidos.

Ainda que se alegue reversibilidade pelo compromisso de depósito, não se pode ignorar que a retirada imediata do veículo, sem contraditório, pode gerar dano relevante a quem o detém e, sobretudo, a eventual terceiro na cadeia negocial, ampliando o risco de decisões conflitantes e de difícil recomposição.

A atuação jurisdicional, aqui, deve preservar o devido processo e evitar antecipação satisfativa sem base probatória mínima.

Assim, a decisão recorrida, que apenas postergou a análise da tutela para após a contestação, mostra-se prudente e adequada ao caso, inexistindo motivo para intervenção desta instância.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e, por consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente do objeto, ante o julgamento colegiado do mérito do presente recurso.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026